Tribunal: TJPA
Processo: 0001154-59.2009.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001154-59.2009.8.14.0006

RECORRENTE: ALVARO HENRIQUE BATISTA DA SILVA JUNIOR, JOSE CLEBER DE SOUZA MATOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por José Cleber de Souza Matos e Álvaro Henrique Batista da Silva Junior contra decisão da Vara Única de Curralinho/PA que os pronunciou pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Alegaram, em síntese, (i) ausência de indícios suficientes de autoria (impronúncia), (ii) desclassificação para lesão corporal e (iii) exclusão das qualificadoras descritas na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há indícios mínimos de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia dos réus; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime para lesão corpora; (iv) verificar se é possível excluir as qualificadoras nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e certeza quanto à materialidade, dispensando prova plena, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva dos fatos e circunstâncias.

O depoimento da vítima e de testemunha direta indicam elementos que ensejam dúvida razoável, sendo inviável a impronúncia quando não há exclusão cristalina de autoria.

A tese de desclassificação para lesão corporal não prospera, pois os autos apontam em tese animus necandi mediante o uso de instrumentos potencialmente letais, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre à referida tese, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

A exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, devendo sua análise ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios mínimos de autoria e certeza da materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo. 2. A desclassificação para lesão corporal não se aplica quando presentes elementos que indiquem em tese dolo de matar. 3. A exclusão de qualificadoras em sede de pronúncia somente ocorre quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; CPP, art. 413.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
José Cleber de Souza Matos e Álvaro Henrique Batista da Silva Junior
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos II, III e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, figurando como vítima

Carlos Eduardo Barata.

Em suas razões, a defesa alega:

(i) a impronúncia de José Cleber de Souza Matos por ausência de indícios suficientes de autoria ou participação.

(ii) Com relação ao recorrente Álvaro Henrique Batista da Silva Junior

requer a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal, por ausência de animus necandi;

(iii) subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II, III e IV do art. 121, §2º, do CP.

O juízo a quo manteve a decisão recorrida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo que a decisão de pronúncia encontra-se fundamentada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao crime constante na denúncia.

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a decisão de pronúncia deve ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito,
não assiste razão aos recorrentes
.

Em relação a
José Cleber de Souza Matos
, como é cediço a decisão de pronúncia exige apenas
indícios suficientes de autoria
, sem necessidade de prova plena, a qual cabe ao Conselho de Sentença.

No caso, embora negue a participação, a vítima e a testemunha Brenda Syanne Barata apontam circunstâncias que ensejam a dúvida razoável a ser apreciada pelo Júri, conforme consta na decisão de pronúncia.

Conforme consolidado, havendo versões contraditórias e não sendo cristalina a exclusão de sua autoria, impõe-se a submissão ao Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Quanto ao
Álvaro Henrique Batista da Silva Junior
,
igualmente não prospera a tese de desclassificação
. O contexto fático aponta o uso de instrumento potencialmente letal (terçado/machado), desferido contra a vítima, pela versão constante na peça acusatória, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração definitiva.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de
afastamento das qualificadoras
, cumpre consignar que, na fase de pronúncia, sua exclusão somente ocorre se manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos, cabendo ao Conselho de Sentença sua análise.

Sobre a matéria colaciono decisões deste Egrégio Tribunal:

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2°, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA FARTAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO NÃO ACATADA.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E TENTATIVA. TESE REÇADADA.
QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO COMPETENTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÊNIME.

I. Caso em exame

1. O presente Recurso em Sentido Estrito foi interposto pelos Recorrentes, contra decisão do douto Juízo da Vara Única de Curralinho/PA, que os pronunciou pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. A defesa sustentou a impronúncia por meio da desistência voluntária, que resultaria na desclassificação para lesão corporal ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2.
In casu
, a questão principal consiste em verificar: (I) Se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento dos réus à julgamento pelo Tribunal do Júri. (II) Se é adequada a desclassificação do crime para lesão corporal, mediante alegação de desistência voluntária. (III) Se há compatibilidade entre dolo eventual e tentativa. (IV) Se é possível ou não a exclusão das qualificadoras.

III. Razões de decidir

3. Com efeito, os indícios de autoria e materialidade delitiva restaram demonstrados pelas provas colhidas, como o exame de lesão corporal, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais. A vítima foi cercada e agredida com golpes de foice e faca, evidenciando, em tese,
animus necandi
, afastando a tese de desistência voluntária ou desclassificação para lesão corporal, como bem quer fazer entender a defesa.

4. Resta pacificado entendimento que não há incompatibilidade entre dolo eventual e tentativa, conforme precedentes do STJ e decisões dessa E. Corte de Justiça, sendo a análise subjetiva da intenção dos agentes uma questão a ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

5. No que tange as qualificadoras de motivo torpe e emboscada, estas possuem respaldo nos elementos probatórios, sendo prematura a exclusão na presente fase processual.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “O julgamento de pronúncia exige apenas indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo o Tribunal do Júri o competente para a análise definitiva da intenção dos réus quanto a desistência voluntária, assim como das qualificadoras. A exclusão das qualificadoras só é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes. Não há incompatibilidade entre dolo eventual e tentativa de homicídio, cabendo ao Júri a análise do elemento subjetivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no REsp 2.099.850/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2023; TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0023057-97.2010.8.14.0401 – Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/08/2020; TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800035-78.2023.8.14.0090 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/10/2023

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0003261-92.2016.8.14.0083 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2024 ) GRIFO NOSSO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime de homicídio, na forma tentada, com o uso de arma branca, em confronto com a vítima, que resultou em lesões graves.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a impronuncia do réu sob o fundamento de que não há provas nos autos de indícios de autoria delitiva, uma vez que a pronúncia se baseou apenas no depoimento da mãe da vítima e denunciado e as outras testemunhas ouvidas não presenciaram o fato, sua desclassificação para o crime de lesão corporal por ausência de ânimo necandi e exclusão da qualificadora inciso II, § 2º, do art. 121 do CPB.

III RAZÕES DE DECIDIR

3. Pronúncia: A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo dispensável a prova plena ou inconteste da autoria. Basta a presença de indícios suficientes de autoria e a certeza quanto à materialidade do fato. O princípio do
in dubio pro societate
deve prevalecer, não se admitindo nesta fase aprofundada análise de mérito ou a exclusão de qualificadoras sem que haja evidente improcedência.

4. Desclassificação para lesão corporal: A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal não se justifica quando há indícios de que o acusado atuou com dolo de morte, ou ao menos assumiu o risco de produzi-la. A análise do animus necandi é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, que deve valorar as provas e decidir se o acusado agiu com intenção de matar.

5. Exclusão da qualificadora: A alegação de inexistência de prova para a qualificadora de dificultar a defesa da vítima deve ser rejeitada. O Tribunal do Júri é o juízo competente para examinar as circunstâncias qualificadoras e decidir sobre a sua incidência, salvo quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso.

IV DISPOSITIVO EM TESE

1.

Recurso conhecido e improvido. Manutenção da pronúncia

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois o conjunto probatório é suficiente para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, respeitando a competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Os Dispositivos relevantes citados:

6. Jurisprudência:

·

STJ - HC 277.953/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, 20/11/2014): “A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras deve ser deixada ao Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedentes.”

·

STJ - REsp 1713312/RS (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 22/03/2018): “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia só é admissível em casos manifestamente improcedentes, sendo que a análise plena dos fatos compete ao Tribunal do Júri.”

·

TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001 (Rel. Antonio Carlos Cruvinel, 10/04/2018): “A decisão de pronúncia traduz juízo de admissibilidade, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e materialidade do crime para submeter o réu ao Tribunal do Júri.”

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009738-84.2017.8.14.0055 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025 )

Ante o exposto,

acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça
, voto pelo conhecimento e não provimento
do recurso em sentido estrito, para manter integralmente a sentença de pronúncia.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Relatora

Belém, 01/07/2025